Tribunal: TJMT
Processo: 0002337-72.2004.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002337-72.2004.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (VÍTIMA), ADAUTO TORRES DOS SANTOS (APELANTE), AGNALDO LEANDRO DOS SANTOS (APELANTE), LUCINEY ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONDENAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO – VERSÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SOBERANIA DO JÚRI – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE ISENTADOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo duas versões, uma delas totalmente amparada por provas capazes de sustentar um veredito condenatório, não há falar em contrariedade manifesta às provas dos autos.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adauto Torres dos Santos, Agnaldo Leandro dos Santos
e
Luciney Alves de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que após deliberação em plenário do júri os condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa – Id. 77558648.

Os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública estadual, alegam que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois não foram reproduzidos em Juízo elementos robustos quanto à autoria.

Pedem, com essas considerações, a anulação do julgamento para que a outro sejam submetidos e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por serem pobres na forma da lei – Id. 77558650.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no sentido de desprover o recurso – Id. 77558653.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação defensiva – Id. 83038999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que, no dia 2 de julho de 2004, por volta das 15h30min, na Cadeia Pública de Tangará da Serra, os imputados, agindo com unidade de propósito, tentaram matar a vítima Denílson de Souza Alves dos Santos, desferindo-lhe três golpes de arma branca, tipo faca, e de um chucho, que causaram vários ferimentos na região dorsal direita, lombar direita e ferida transfixiante ao nível do terço médio do braço direito, somente não consumando a morte por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, os imputados e a vítima encontravam-se presos na cadeia pública local quando, no dia dos fatos, os acusados Adauto e Luciney tentaram fugir, contudo acabaram sendo surpreendidos por policiais militares, que os conduziram novamente para a cela.

Ocorre que os apelantes Adauto, Agnaldo e Luciney, acreditando ser a vítima Denílson o delator da fuga, resolveram vingar-se dele.

Assim, os apelantes armaram-se com uma faca e um chucho e dirigiram-se até à vítima, atingindo-a pelas costas com cerca de três golpes, e somente não prosseguiram com o intento porque os demais detentos começaram a gritar, bem como o alarme disparou, e a vítima conseguiu correr até o pátio de banho de sol, local em que os agentes prisionais lhe socorreram e levaram para o atendimento médico, local em que a vítima foi submetida à procedimento cirúrgico.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram pronunciados e condenados em júri popular, como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP.

Nesta instância recursal, alegam que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, pois negaram a autoria do fato, não havendo provas concretas de que tenham participado do delito, já que aquelas acolhidas na fase de
IP
não foram reproduzidas sob o crivo do contraditório.

Sem razão, contudo
.

Consoante dispõe o art. 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do CP, admite-se a interposição de apelação no âmbito do tribunal do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrário à prova dos autos.

A jurisprudência do STJ bem explica que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório...”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.660.745/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.8.2017).

No entanto, havendo duas versões, uma delas totalmente amparada por provas capazes de sustentar um veredito condenatório, não há falar em contrariedade manifesta às provas dos autos, como no caso em apreço que os jurados optaram pela versão apresentada em plenário pela acusação.

A materialidade do crime de homicídio está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 77558475, p.1) e exame de lesão corporal (Id. 77558481, p.2).

No que tange à autoria, as provas testemunhais apontam os apelantes como os autores do crime.

Os apelantes negaram a autoria do delito quando interrogados na fase de inquérito policial e em Juízo – Id. 77558596, pp. 4-5.

Apenas o réu
Agnaldo Leandro dos Santos
foi interrogado em plenário do Júri, quando alegou que:

“... na época dos fatos estava preso e dividia a mesma cela com os acusados Adauto e Luciney; que não teve nenhuma participação no fato; na hora do ocorrido, encontrava-se no banho de sol, local em que tinha muita gente e não visualizou o ocorrido...”
– Id. 83808471, p.1.

A vítima
Denílson de Souza Alves dos Santos
, por sua vez, esclareceu na fase extrajudicial que após terminar o banho de sol, ficou no corredor aguardando para abrir sua cela, e conversando com o detento Aquino, quando os carcereiros abriram a cela 3 para os outros detentos, os denunciados Adauto e Luciney aproveitaram para sair, e foram em sua direção, momento em que lhe desferiram uma facada. Para o ato, contaram com a ajuda do acusado Agnaldo, os quais passaram a desferir mais golpes com o uso de faca e chucho. Então, conseguiu correr, porém os denunciados foram atrás para tentar matá-lo, mas conseguiu deslocar-se para o pátio de banho de sol, onde os carcereiros lhe socorreram e levaram ao hospital – Id. 77558594, p.5.

Em audiência de instrução e durante o plenário do júri, a vítima mudou a versão inicialmente apresentada, passando a declarar que:

“...; não viu quem o atacou, pois no momento estava conversando com outro detento, de costas...”
– Id. 83808471, p.1.

A testemunha
Ivanildo Pereira dos Santos
, em audiência, confirmou que à época estava custodiado, bem como os denunciados e a vítima, oportunidade em que os réus tentaram fugir, mas foram capturados, ocorrendo um boato de que a vítima Denílson foi quem os dedurou. A polícia, então, colocaram os três que fugiram no corredor em que a vítima estava conversando com o detento Aquino, quando eles teriam efetuado vários golpes com faca e chucho, afirmando a testemunha que o réu Aguinaldo não seria um dos autores, pois nesse momento ele ficou no pátio, e não no corredor onde ocorreu a tentativa de homicídio – Id.

77558594, p.5

A afirmação de
Ivanildo
em Juízo, na parte que exclui a participação do acusado Agnaldo torna-se duvidosa, se comparada à declaração extrajudicial do agente prisional
Joel Pessoa de Moraes
, que disse que Agnaldo, juntamente com Adauto e Luciney saíram e cercaram o detento Denílson, desferindo-lhe vários golpes de faca e chucho – Id. 77558594.

Além da autoria, a prova coligida também indica que os réus teriam agido por vingança, por acreditarem que a vítima teria delatado a tentativa de fuga.

Outrossim, relevante esclarecer que a própria vítima alegou ter sido atingida pelas costas, circunstância apta a fazer incidir a qualificadora da surpresa.

Há, pois, elementos robustos que amparam a versão apresentada em plenário pela acusação, não devendo prevalecer a negativa dos apelantes, tampouco a nova versão apresentada pela vítima em plenário, porque não condizente com as demais provas produzidas, mormente quando é nítido na mídia audiovisual o medo por represália.

Diante desse contexto, não pode este juízo
ad quem
simplesmente substituir a vontade manifestada pelos jurados, em observância à soberania dos veredictos.

Portanto, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão dos apelantes a novo julgamento, haja vista que a decisão proferida pelo Júri popular se amolda perfeitamente a uma das versões apresentadas, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Por derradeiro, no tocante à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022